Tribunal: TJDFT
Processo: 0715748-78.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA ACORDO CERTO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. CESSAÇÃO DE COBRANÇA E EXCLUSÃO DE OFERTAS DE PAGAMENTO DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO NÃO CONFIGURADO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para determinar: (a) a nulidade da dívida ou a inexigibilidade do débito por prescrição, com a consequente baixa nos cadastros de inadimplentes (Acordo Certo, SPC, SCPC e SERASA, cadastro internos e demais órgãos oficiais) no valor de R$ 9.950,94 (nove mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos); (b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
2. A prescrição, a despeito de não possuir o condão de fazer desaparecer a obrigação, fulmina a pretensão da cobrança, de modo a não ser mais possível exigir o débito, tanto de forma judicial ou extrajudicial, por subsistir tão somente um direito subjetivo ao crédito. Se a prescrição atua encobrindo a eficácia da pretensão, o crédito perde a sua impositividade.
3. Segundo o STJ, ao cobrar extrajudicialmente o devedor, enviando-lhe notificação para pagamento ou realizando ligações, o credor está, efetivamente, exercendo a sua pretensão ao crédito, ainda que administrativamente. Por isso, uma vez paralisada a eficácia do cumprimento da pretensão pelo prazo prescricional (direito material), não será mais possível exigir a dívida judicial ou extrajudicialmente.
4. O mero cadastramento de proposta de acordo em condições especiais no "Serasa Limpa Nome" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular sua honra ou dignidade e ensejar dano moral. (Acórdão 1659280, 07125937920228070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023)
5. Descabe a majoração dos honorários sucumbenciais, se o valor arbitrado remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado, considerando-se a baixa complexidade da causa, a desnecessidade de audiência e de instrução probatória. (Acórdão 1738266, 07138914920228070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.